Tribunal: TJPA
Processo: 0117198-03.2015.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0117198-03.2015.8.14.0023

APELANTE: MANOEL LUCILO CORDEIRO DA FONSECA, FLAVIO AUGUSTO TORRES FERREIRA, ANTONIO JOSE DE LIMA CORDEIRO, OSVALDINO DA SILVA BARBOSA, WALDEMIR OLIVEIRA DA COSTA, JOAO NUNES DE OLIVEIRA, MARIA ELIZABETH BENICIO DA SILVA, ARLETE GONZAGA PENICHE, IGNO SOARES PEREIRA JUNIOR, MANOEL AGOSTINHO CASTRO DOS SANTOS, JOSE RIBAMAR DA SILVA, JORGE WILLIANS PEREIRA LIMA, JOZIMAR RODRIGUES XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DE DIÁRIAS POR VEREADORES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por vereadores do Município de Irituia contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, reconhecendo a prática de ato ímprobo em razão do recebimento de diárias sem comprovação da realização de viagens, da finalidade pública dos deslocamentos ou da prestação de contas das despesas, impondo as sanções previstas na Lei nº 8.429/1992. Os apelantes requerem a reforma integral da sentença, sustentando ausência de dolo específico, insuficiência probatória e inexistência de enriquecimento ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a disciplina prescricional introduzida pela Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos processos de improbidade administrativa em curso; e (ii) estabelecer se ocorreu prescrição intercorrente da pretensão sancionatória diante do transcurso de prazo superior a oito anos entre o ajuizamento da ação e a prolação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, ainda que não tenha sido suscitada nas razões recursais.

4.

A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente o regime prescricional da Lei nº 8.429/1992, passando a prever expressamente a prescrição intercorrente nas ações de improbidade administrativa.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral (ARE 843.989/PR), reconhece a natureza sancionatória da ação de improbidade administrativa e admite a incidência retroativa das normas mais benéficas introduzidas pela Lei nº 14.230/2021.

6.

A nova disciplina prescricional aplica-se aos processos em curso, inclusive às ações ajuizadas antes da vigência da Lei nº 14.230/2021.

7.

Entre o ajuizamento da ação, em 07/10/2015, e a prolação da sentença, em 17/02/2025, transcorre lapso temporal de 9 anos, 4 meses e 10 dias, superior ao prazo prescricional de 8 anos previsto no art. 23 da Lei nº 8.429/1992.

8.

O transcurso de prazo superior ao limite legal impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão sancionatória, ficando prejudicado o exame das demais questões recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente prevista no art. 23 da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, aplica-se aos processos de improbidade administrativa em curso.

2.

A prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

3.

O transcurso de prazo superior a oito anos entre o ajuizamento da ação de improbidade administrativa e a prolação da sentença caracteriza a prescrição intercorrente da pretensão sancionatória.

4.

Reconhecida a prescrição intercorrente, impõe-se a extinção do processo com resolução do mérito, ficando prejudicado o exame das demais questões recursais.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 4º; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, §§ 2º e 3º, 9º, XI, 10, 11 e 17-C, § 1º; Lei nº 14.230/2021; CPC, art. 1.026, § 2º; CP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989 (Tema 1199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0800380-38.2019.8.14.0105, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma, j. 01.12.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0827214-43.2017.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma, j. 20.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0803562-33.2019.8.14.0040, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma, j. 04.12.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0000074-87.2005.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma, j. 28.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO, CONCEDENDO PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Manoel Agostinho Castro dos Santos
(ID 138927163),
João Nunes de Oliveira
(ID 139145344),
Manoel Lucilo Cordeiro da Fonseca
e
Waldemir Oliveira da Costa
(ID 139574628),
Maria Elizabeth Benício da Silva
,
Igno Soares Pereira Júnior
e
Jozimar Rodrigues Xavier
(ID 3092150), bem como por
Jorge Williams Pereira Lima
(ID 154609740), em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Consta da petição inicial que os demandados, na qualidade de vereadores do Município de Irituia, teriam recebido valores a título de diárias sem a correspondente demonstração da realização de viagens ou do interesse público que justificasse os pagamentos, circunstância que, segundo o órgão ministerial, evidenciaria a utilização do referido mecanismo como forma de complementação remuneratória, em afronta aos princípios da Administração Pública e com consequente enriquecimento ilícito.

Sustentou o Ministério Público que, durante os exercícios de 2013, 2014 e parte de 2015, foram efetuados diversos pagamentos aos requeridos sob a rubrica de diárias parlamentares, sem que houvesse comprovação documental idônea das respectivas viagens, da finalidade pública dos deslocamentos ou da efetiva prestação de contas das despesas realizadas. Afirmou, ainda, que os pagamentos possuíam caráter habitual e reiterado, revelando desvio de finalidade do instituto das diárias e utilização indevida de recursos públicos.

Regularmente processada a demanda, os requeridos apresentaram manifestações preliminares e contestações, suscitando, dentre outras matérias, a ausência dos elementos caracterizadores da improbidade administrativa, a inaplicabilidade da Lei nº 8.429/1992 aos agentes políticos e a insuficiência probatória para amparar a pretensão ministerial.

Após a fase postulatória, o feito foi objeto de decisão de saneamento, ocasião em que foram rejeitadas as preliminares suscitadas pelas partes e deferida a produção das provas requeridas. Na sequência, foram realizadas as diligências instrutórias reputadas necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

Sobreveio sentença, proferida em
17 de fevereiro de 2025
, pela qual o magistrado singular julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a prática de ato de improbidade administrativa e impondo aos demandados as sanções previstas na Lei nº 8.429/1992.

Inconformados, os requeridos interpuseram os presentes recursos de apelação.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, a inexistência de dolo específico, a ausência de demonstração de enriquecimento ilícito, a insuficiência do conjunto probatório produzido nos autos, a licitude dos pagamentos efetuados e a impossibilidade de condenação com base em presunções. Alegam, ainda, que os elementos constantes dos autos não seriam aptos a demonstrar a prática de ato ímprobo, requerendo a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público do Estado do Pará, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Remetidos os autos a esta Corte de Justiça, vieram conclusos para julgamento.

Cumpre registrar que
nenhum dos recursos interpostos por Manoel Agostinho Castro dos Santos (ID 138927163), João Nunes de Oliveira (ID 139145344), Manoel Lucilo Cordeiro da Fonseca e Waldemir Oliveira da Costa (ID 139574628), Maria Elizabeth Benício da Silva, Igno Soares Pereira Júnior e Jozimar Rodrigues Xavier (ID 3092150), bem como Jorge Williams Pereira Lima (ID 154609740), veicula preliminar de prescrição ou de prescrição intercorrente
, limitando-se as insurgências às questões de mérito relacionadas à configuração do ato de improbidade administrativa e à validade da condenação imposta.

A questão prescricional foi suscitada apenas por ocasião das sustentações orais realizadas perante esta Turma Julgadora.

Por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, passa-se ao seu exame.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA EM SUSTENTAÇÃO ORAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Inicialmente, registra-se que os recursos de apelação interpostos por
MANOEL AGOSTINHO CASTRO DOS SANTOS
(ID 138927163),
JOÃO NUNES DE OLIVEIRA
(ID 139145344),
MANOEL LUCILO CORDEIRO DA FONSECA
e
WALDEMIR OLIVEIRA DA COSTA
(ID 139574628),
MARIA ELIZABETH BENÍCIO DA SILVA
,
IGNO SOARES PEREIRA JÚNIOR
e
JOZIMAR RODRIGUES XAVIER
(ID 3092150), bem como por
JORGE WILLIAMS PEREIRA LIMA
(ID 154609740),
não contêm preliminar de prescrição
, nem suscitam, em suas razões recursais, a ocorrência de prescrição da pretensão sancionatória ou de prescrição intercorrente.

A matéria foi ventilada apenas por ocasião da sustentação oral realizada perante esta Turma Julgadora.

Não obstante, a prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, razão pela qual seu exame é imperativo quando verificada a ocorrência dos pressupostos legais.

DA APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/2021 AOS PROCESSOS EM CURSO

A presente ação de improbidade administrativa foi ajuizada em
07/10/2015
, sob a égide da redação originária da Lei nº 8.429/1992.

Sobreveio, contudo, a Lei nº 14.230/2021, que promoveu profunda alteração no regime jurídico da improbidade administrativa, especialmente no tocante à disciplina prescricional prevista no art. 23 da Lei nº 8.429/1992, instituindo expressamente a prescrição intercorrente.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 1199 da Repercussão Geral (ARE 843.989/PR)
, assentou a natureza sancionatória da ação de improbidade administrativa e reconheceu a incidência retroativa das normas mais benéficas introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, observadas as balizas fixadas no referido precedente.

Em razão desse entendimento, a nova disciplina prescricional aplica-se aos processos em curso, impondo-se a análise da prescrição intercorrente também nas ações ajuizadas antes da entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Nos termos do art. 23 da Lei nº 8.429/1992, com redação conferida pela Lei nº 14.230/2021, a pretensão sancionatória sujeita-se ao prazo prescricional de
08 (oito) anos
, admitindo-se a incidência da prescrição intercorrente no curso do processo.

No caso concreto, verifica-se que:

a ação foi ajuizada em
07/10/2015
;

a sentença foi proferida apenas em
17/02/2025
.

Entre esses dois marcos processuais transcorreram
09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias
.

Portanto, o lapso temporal verificado supera o prazo prescricional de
08 (oito) anos
previsto no art. 23 da Lei nº 8.429/1992.

Além disso, a sentença foi proferida já sob a plena vigência da Lei nº 14.230/2021, sem que tenha sido realizado qualquer exame acerca da incidência da nova disciplina prescricional.

Considerando a natureza sancionatória da ação de improbidade administrativa, a retroatividade da norma mais benéfica reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1199 e o transcurso de período superior ao prazo legal de oito anos entre o ajuizamento da demanda e a prolação da sentença, impõe-se o reconhecimento da
prescrição intercorrente da pretensão sancionatória
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
reconheço, de ofício, a prescrição intercorrente da pretensão sancionatória
, nos termos do art. 23 da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, aplicável aos processos em curso conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1199 da Repercussão Geral.

Em consequência,
dou provimento às apelações para extinguir o processo com resolução do mérito, em razão da prescrição intercorrente
, restando prejudicado o exame das demais questões recursais.

É como voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 16/06/2026